Tribunal: TJSP
Processo: 1071003-31.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Denunciação da lide – Pedido indeferido, inclusive em sede recursal – Coisa julgada material - Transações bancárias fraudulentas - Movimentações que fogem do perfil de uso do correntista - Falha do dever de segurança e cuidado de monitoramento do perfil do consumidor - Fortuito interno, inerente à atividade explorada pelo banco - Súmula 479, STJ – Reconhecimento de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Denunciação da lide – Pedido indeferido, inclusive em sede recursal – Coisa julgada material - Transações bancárias fraudulentas - Movimentações que fogem do perfil de uso do correntista - Falha do dever de segurança e cuidado de monitoramento do perfil do consumidor - Fortuito interno, inerente à atividade explorada pelo banco - Súmula 479, STJ – Reconhecimento de inexigibilidade dos débitos e consequente condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais - Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito que configura abalo moral in re ipsa – Redução do quantum arbitrado – Possibilidade – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Montante que comporta redução para R$ 10.000,00, adequando-se aos parâmetros adotados por esta C. Câmara - Sentença reformada neste ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.